Tribunal: TCU
Processo: 010.899/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7278/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.899/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Pinho Romero Weyne (CPF XXX.365.913-XX); Eliane Patrícia de Castro dos Santos (CPF XXX.101.733-XX); Eliane Santos de Medeiros (CPF XXX.608.527-XX); Francisca Silva de Medeiros (CPF XXX.107.644-XX); Georgia Leal Coutinho (CPF XXX.400.003-XX); Jully Caroline dos Santos Araújo (CPF XXX.722.922-XX); Luana Beatriz Mendes Pereira Velozo Diniz (CPF XXX.134.076-XX); Luiz Henrique Ferreira Gomes (CPF XXX.188.004-XX); Maria Lucineide da Silva Gouveia (CPF XXX.263.644-XX) e Reginaldo Goncalves de Oliveira Filho (CPF XXX.684.919-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.